Tribunal: TJSP
Processo: 1506456-74.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito por falta de interesse de agir - Tema 1.184, do STF e Resolução 547/2024, do CNJ - Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF - Demonstração do prévio protesto do título e, em sede recursal, da existência de leis municipais que autorizam o parcelamento do débito -

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito por falta de interesse de agir - Tema 1.184, do STF e Resolução 547/2024, do CNJ - Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF - Demonstração do prévio protesto do título e, em sede recursal, da existência de leis municipais que autorizam o parcelamento do débito - Sentença reformada. Recurso provido.